Tribunal: STJ
Processo: 1001984-12.2021.8.26.0666
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915823 - SP(2025/0142373-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DIRCEU NOGUEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JERMUTE MIRANDA MORAES - SP437369
SHEILA DA SILVA SANTOS - SP395580
EMBARGADO
: NIOMARIE LIDIANE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDA PAOLA CORRÊA - SP238638
MAIARA DE SOUZA SANTOS - SP483190
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 88507350-1f38-4407-a8ad-eadff23844b5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915823 - SP (2025/0142373-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DIRCEU NOGUEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JERMUTE MIRANDA MORAES - SP437369

SHEILA DA SILVA SANTOS - SP395580
EMBARGADO
: NIOMARIE LIDIANE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDA PAOLA CORRÊA - SP238638

MAIARA DE SOUZA SANTOS - SP483190
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por DIRCEU NOGUEIRA
RODRIGUES contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO
USADO. PROPRIEDADE DO BEM. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
VIOLAÇÃO DEDISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 284/STF.
DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação
declaratória de validade de negócio jurídico.2. A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.3. A
interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo
constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
Documento eletrônico VDA52882404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: b5885512-c03e-48b5-bcfe-f361fd3a15b7

conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"da CF/88. 4. O reexame
art. 105,
de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.5. Agravo interno não provido. (e-
STJ fl. 697)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a
inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF. Sustenta, em síntese, a
nulidade do acórdão por vício de fundamentação, pois a técnica de fundamentação
por referência (
) foi empregada sem o enfrentamento das questões
per relationem
novas e relevantes, em desconformidade com o Tema 1.306 do STJ, que condiciona
a validade dessa técnica ao exame explícito de tais questões. Defende, ainda, que a
alienação de veículo por ex-cônjuge destituída da propriedade por força de partilha
judicial prévia afronta o princípio
e conduz à nulidade por
nemo plus iuris
impossibilidade jurídica do objeto.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas e, consequentemente, o conhecimento e provimento do

recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à fundamentação per relationem
O embargante afirma que o acórdão recorrido deixou de enfrentar as
questões novas efetivamente suscitadas, limitando-se a declarar a validade da
técnica de fundamentação por referência e a insuficiência das razões recursais.
Contudo, o acórdão embargado consignou que a revisão do entendimento
proferido pelo TJ/SP acerca da validade da fundamentação per relationem -
considerando que as razões recursais não trazem inovação nem são capazes de
modificar a sentença - implicaria em reexame do acervo fático-probatório, o que é
obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ (e-STJ fl. 700).
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é admitido
ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir,
os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida
Documento eletrônico VDA52882404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: b5885512-c03e-48b5-bcfe-f361fd3a15b7

que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do
acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na
fundamentação" (AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.779.343/DF,
15/4/2021)
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.322.638/DF, Quarta Turma, DJe
Segunda Turma, DJe
AgInt no
18/12/2018; AREsp 1.540.871/RS,
25/6/2021;
REsp 1.875.902/SC, Primeira Turma, DJe 25/5/2021.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.

- Da omissão quanto à deficiência da fundamentação (Súmula 284/STF)
A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido não identificou em
que consistiria a suposta deficiência de fundamentação.
O acórdão recorrido, entretanto, registrou que a parte deixou de expor de
que modo teria sido violado o
§1o, do CPC, revelando a deficiência de
art. 489,
fundamentação (e-STJ fl. 699).
Verifica-se que, nas razões do recurso especial, o embargante alega
violação genérica do
§1o, do CPC, sem apontar quais incisos teriam sido
art. 489,
desrespeitados. A demonstração de negativa de prestação jurisdicional exige a
indicação precisa de qual hipótese do §1o do referido dispositivo se enquadraria à
espécie, requisito não atendido.
No recurso especial, é imprescindível que as violações aos dispositivos
legais sejam apontadas com precisão. A parte recorrente deve demonstrar, de forma
clara e objetiva, os dispositivos supostamente violados e as razões que embasam a
alegada afronta, sendo obrigatória a menção expressa de possíveis desdobramentos,
como parágrafos, incisos ou alíneas.
A ausência de uma individualização precisa e de uma demonstração clara
da forma como o dispositivo foi violado compromete a fundamentação do recurso
especial, inviabilizando seu conhecimento, nos termos da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe 6/11
AREsp 2.158.801/RJ,
/2023; AgInt no
Quarta Turma, DJe 6/9/2023; AgInt no
AREsp 2.305.353/GO,
Terceira Turma, DJe 30/10/2024.
AREsp n. 2.543.862/RN,

- Da omissão quanto à alegação de negócio jurídico impossível
Documento eletrônico VDA52882404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: b5885512-c03e-48b5-bcfe-f361fd3a15b7

Relativamente a tal alegação, percebe-se que a parte embargante
pretende o exame de mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou
prejudicado pela ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o
consequente não conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a
abertura desta instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo,
portanto, que se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo
tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52882404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: b5885512-c03e-48b5-bcfe-f361fd3a15b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.915.823 / SP
Número Registro: 2025/0142373-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019841220218260666
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCEU NOGUEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS : JERMUTE MIRANDA MORAES - SP437369
SHEILA DA SILVA SANTOS - SP395580
AGRAVADO
: NIOMARIE LIDIANE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDA PAOLA CORRÊA - SP238638
MAIARA DE SOUZA SANTOS - SP483190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIRCEU NOGUEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JERMUTE MIRANDA MORAES - SP437369
SHEILA DA SILVA SANTOS - SP395580
EMBARGADO : NIOMARIE LIDIANE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDA PAOLA CORRÊA - SP238638
MAIARA DE SOUZA SANTOS - SP483190
Documento eletrônico VDA54617668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 7060cc24-8fd5-4047-9f00-65c1af85edc3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 7060cc24-8fd5-4047-9f00-65c1af85edc3